Tribunal: TJMT
Processo: 1017286-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017286-88.2023.8.11.0000
EMBARGANTE: FERNANDO JOSE MARQUIORETO
EMBARGADA: COOPROCAMI – COOPERATIVA AGRÍCOLA REGIONAL DOS PRODUTORES DE CANA DE MIRRASOL D’OESTE LTDA.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE DIVERSOS PEDIDOS VEICULADOS PELA PARTE EXEQUENTE – REJEITADO O ARGUMENTO DE COISA JULGADA EM ANÁLISE DE PRESCRIÇÃO – POSSÍVEL ULTERIOR OCORRÊNCIA COM BASE NO DECURSO DO TEMPO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ) – A RIGOR, CABÍVEL NOS PRÓPRIOS AUTOS – CASO EXCEPCIONAL QUE DEMANDA ANÁLISE INTRINCADA, INTEGRAÇÃO DO CONTRADITÓRIO POR OUTRAS PESSOAS E DILAÇÃO PROBATÓRIA – CRÍVEL TUMULTO PROCESSUAL – PERTINENTE O PROCESSAMENTO DO IDPJ EM AUTOS APARTADOS – NECESSIDADE DO IDPJ PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E INTENÇÃO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO À PESSOA JURÍDICA ESTRANHA AO FEITO EXECUTIVO – PENHORA DE FATURAMENTO INCABÍVEL – AUSENTES MÍNIMOS INDICATIVOS DE QUE A EMPRESA ESTÁ EM ATIVIDADE – INCABÍVEIS PEDIDOS DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO – MEDIDA EXCEPCIONAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS DE BUSCA DE BENS PASSÍVEIS PENHORA – POSSÍVEL A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA APRESENTAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA, SOB PENA DE APLICAÇÃO DA MULTA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 774 DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE EFETIVAMENTE DILIGENCIOU DE FORMA EXTRAJUDICIAL NA BUSCA DE BENS DO EXECUTADO PASSÍVEIS DE PENHORA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA – AUSENTE MANIFESTA INTENÇÃO PROTELATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017286-88.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Quebra de Sigilo Bancário, Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência, Litigância de Má-Fé, Sucessão Processual, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA - CNPJ: 04.165.520/0002-96 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA - CNPJ: 04.165.520/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR BATISTA PINHEIRO FILHO - CPF: 033.591.371-75 (ADVOGADO), FLAVIANE RAMALHO DOS SANTOS - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE MARQUIORETO - CPF: 352.695.021-00 (EMBARGANTE), COOP AGRIC REG DE PODUTORES DE CANA DE MIRAD OESTE LTDA - CNPJ: 15.075.948/0001-83 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE DIVERSOS PEDIDOS VEICULADOS PELA PARTE EXEQUENTE – REJEITADO O ARGUMENTO DE COISA JULGADA EM ANÁLISE DE PRESCRIÇÃO – POSSÍVEL ULTERIOR OCORRÊNCIA COM BASE NO DECURSO DO TEMPO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ) – A RIGOR, CABÍVEL NOS PRÓPRIOS AUTOS – CASO EXCEPCIONAL QUE DEMANDA ANÁLISE INTRINCADA, INTEGRAÇÃO DO CONTRADITÓRIO POR OUTRAS PESSOAS E DILAÇÃO PROBATÓRIA – CRÍVEL TUMULTO PROCESSUAL – PERTINENTE O PROCESSAMENTO DO IDPJ EM AUTOS APARTADOS – NECESSIDADE DO IDPJ PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E INTENÇÃO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO À PESSOA JURÍDICA ESTRANHA AO FEITO EXECUTIVO – PENHORA DE FATURAMENTO INCABÍVEL – AUSENTES MÍNIMOS INDICATIVOS DE QUE A EMPRESA ESTÁ EM ATIVIDADE – INCABÍVEIS PEDIDOS DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO – MEDIDA EXCEPCIONAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS DE BUSCA DE BENS PASSÍVEIS PENHORA – POSSÍVEL A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA APRESENTAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA, SOB PENA DE APLICAÇÃO DA MULTA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 774 DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE EFETIVAMENTE DILIGENCIOU DE FORMA EXTRAJUDICIAL NA BUSCA DE BENS DO EXECUTADO PASSÍVEIS DE PENHORA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA – AUSENTE MANIFESTA INTENÇÃO PROTELATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1017286-88.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

FERNANDO JOSE MARQUIORETO

EMBARGADA:

COOPROCAMI – COOPERATIVA AGRÍCOLA REGIONAL DOS PRODUTORES DE CANA DE MIRRASOL D’OESTE LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, desproveu agravo de instrumento interposto pela parte embargante.

Nas razões da peça de Id. 189154653, a parte embargante aduz, em síntese, a existência de vícios de contradição e omissão no julgado no que atine à tese de inocorrência de prescrição intercorrente; desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos; à alegação de sucessão empresarial; ao pedido de penhora sobre o faturamento, quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa; diligência para buscar bens do executado; litigância de má-fé.

Pede seja conhecido e provido o recurso interposto para sanar as contradições e omissões alegadas, atribuindo
“ao recurso o efeito infringente, a fim de reformar a decisão embargada para ao final, julgar TOTALMENTE PROCEDENTE o Recurso de Agravo de Instrumento”
(sic).

Intimada, a parte embargada deixou escoar o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certificado no sistema do PJe.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE DIVERSOS PEDIDOS VEICULADOS PELA PARTE EXEQUENTE – REJEITADO O ARGUMENTO DE COISA JULGADA EM ANÁLISE DE PRESCRIÇÃO – POSSÍVEL ULTERIOR OCORRÊNCIA COM BASE NO DECURSO DO TEMPO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ) – A RIGOR, CABÍVEL NOS PRÓPRIOS AUTOS – CASO EXCEPCIONAL QUE DEMANDA ANÁLISE INTRINCADA, INTEGRAÇÃO DO CONTRADITÓRIO POR OUTRAS PESSOAS E DILAÇÃO PROBATÓRIA – CRÍVEL TUMULTO PROCESSUAL – PERTINENTE O PROCESSAMENTO DO IDPJ EM AUTOS APARTADOS –NECESSIDADE DO IDPJ PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E INTENÇÃO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO À PESSOA JURÍDICA ESTRANHA AO FEITO EXECUTIVO – PENHORA DE FATURAMENTO INCABÍVEL – AUSENTES MÍNIMOS INDICATIVOS DE QUE A EMPRESA ESTÁ EM ATIVIDADE – INCABÍVEIS PEDIDOS DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO – MEDIDA EXCEPCIONAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS DE BUSCA DE BENS PASSÍVEIS PENHORA – POSSÍVEL A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA APRESENTAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA, SOB PENA DE APLICAÇÃO DA MULTA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 774 DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE EFETIVAMENTE DILIGENCIOU DE FORMA EXTRAJUDICIAL NA BUSCA DE BENS DO EXECUTADO PASSÍVEIS DE PENHORA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA – AUSENTE MANIFESTA INTENÇÃO PROTELATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A coisa julgada formada em cada uma das decisões diz respeito especificamente aos fundamentos fático processuais levados em consideração em cada uma delas. Não há que se falar na impossibilidade de aviar novamente o argumento ou apreciar de novo a questão da prescrição porque pode ser que haja mudança no alicerce fático processual que lhe daria ensejo. É possível que, mesmo que reconhecido anteriormente a inviabilidade da prescrição por decisão transitada em julgado, se reconheça sua ocorrência com o decurso do tempo no processo, mormente ao levar em conta a possibilidade de prescrição intercorrente, na forma dos arts. 921, §§ 4° a 7° e 924, V do CPC. Não prospera a pretensão da agravante de que seja totalmente inviabilizada nova análise de prescrição ante a alegação de coisa julgada, a qual, em que pese possa acontecer, incide somente sobre o que é decidido, havendo possibilidade de transcurso e ocorrência da prescrição intercorrente com o decorrer do tempo no curso do processo.

No que toca à pretensão de desconsideração da personalidade jurídica, o entendimento desta Câmara é no sentido de que
“o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado por petição simples, nos autos da execução ou cumprimento de sentença, não sendo necessária a instauração de processo autônomo”
(N.U 1010157-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023).

Contudo, especificamente no caso vertente, é necessária a instauração do incidente em autos apartados, porque aparentemente sua análise e deslinde será mais intrincada e demandará ampla dilação probatória, inclusive com possível citação/intimação de terceiros estranhos à lide para integrarem o contraditório, o que acarretará crível tumulto processual, recomendando-se, portanto, a tomada de sua iniciativa e processamento em autos apartados.

Não há como reconhecer de plano, sem observância de prévio contraditório e rito especifico preconizado nos arts. 132/137 do CPC, a intencionada desconsideração da personalidade jurídica, isto sob pena de ofensa ao devido processo legal.

Para a indigitada sucessão empresarial e redirecionamento da pretensão executória, também é premente a instauração de incidente da desconsideração da personalidade jurídica, não podendo tal questão ser reconhecido de plano.

Pedido de penhora de faturamento, conquanto legalmente possível, a parte não traz nenhum mínimo indício de que a pessoa jurídica executada está em regular funcionamento, de modo a ser eficaz a pretendida a penhora, afinal, se não há o mínimo indicativo de faturamento não há o que penhorar neste sentido.

Correto o indeferimento dos pedidos de quebras de sigilos fiscal e tributário, posto que tais medidas, excepcionais que são, exigem que a parte exequente tenha efetivamente esgotado as possibilidades extrajudiciais que possui de encontrar bens da parte executada passíveis de penhora, o que, embora alegado, não foi bem delineado e demonstrado nas mais recentes peças anteriores à decisão do togado singelo que indeferiu tais pedidos.

Possível a intimação do executado para apresentar bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação da multa do parágrafo único do art. 774 do CPC. Entretanto, a parte exequente agravante não demonstra nas peças mais recentes que efetivamente diligenciou de forma extrajudicial na busca de bens do executado passíveis de penhora. Destarte, incabível, por ora, a tomada de tal medida.

Incabível a aplicação de multa por litigância, isso porque a imposição da referida multa exige manifesta intenção protelatória ou, no mínimo, temerária, o que não se verifica no presente caso na medida em que a parte executada agravada aparentemente apenas atua na legítima defesa de seus interesses pelos meios processuais que lhe são possíveis.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Neste contexto, repiso que todas as questões deduzidas em seara de aclaratórios, as quais reprisam a totalidade dos argumentos do recurso de agravo de instrumento interposto e desprovido, foram devidamente decididas e fundamentadas, consoante voto condutor do julgado exarado, não havendo nenhuma contradição ou omissão a ser sanada.

Veja-se o teor do referido voto:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se a parte recorrente contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, Juiz de Direito Substituto Dimitri Teixeira Moreira Dos Santos, no processo de Execução Extrajudicial no. 0002015-87.2004.8.11.0011, proposta contra COOPROCAMI – COOPERATIVA AGRÍCOLA REGIONAL DOS PRODUTORES DE CANA DE MIRRASOL D’OESTE LTDA., o qual indeferiu diversos pedidos veiculados pelo exequente agravante

Pede
“o CONHECIMENTO e TOTAL PROVIMENTO do presente recurso de agravo de instrumento no sentido de reformar a decisão do juízo a quo para: I. Reconhecer matéria de coisa julgada, sobre o não reconhecimento de prescrição conforme reiteradamente o TJMT já analisou sobre o feito; II. Determinar a desconsideração de personalidade jurídica da empresa Agravada/Executada, em virtude de abuso de personalidade e confusão patrimonial; III. Determinar a penhora sobre o faturamento da empresa Agravada/Executada; IV. Determinar a aplicação de multa por litigância de má-fé em decorrência de diversas praticas protelatórias cometidas pela parte Agravada/Executada; V. Determinar que a parte Agravada/Executada indique bens passíveis de penhora em decorrência do princípio jurídico da cooperação; VI. Determinar o reconhecimento de sucessão empresarial incluindo a empresa AGROPECUÁRIA NOVO MILÊNIO LTDA ao polo passivo da Ação de Execução sub judice;”
(sic).

(...)

Primeiramente, no que toca ao argumento de formação de coisa de julgada, bem como no que tange à apreciação das teses de prescrição por decisões anteriores que já transitaram em julgado, saliento que a coisa julgada formada em cada uma destas decisões diz respeito especificamente aos fundamentos fático processuais levados em consideração em cada uma destas decisões.

Em razão disso, não há que se falar na impossibilidade de aviar novamente o argumento ou apreciar de novo a questão da prescrição, porque pode ser que haja mudança no alicerce fático processual que lhe daria ensejo.

Em outras palavras, é possível que, mesmo que reconhecido anteriormente a inviabilidade da prescrição por decisão transitada em julgado, se reconheça sua ocorrência com o decurso do tempo no processo, mormente ao levar em conta a possibilidade de prescrição intercorrente na forma dos arts. 921, §§ 4° a 7° e 924, V do CPC.

Assim, não prospera a pretensão da agravante de que seja totalmente inviabilizada nova análise de prescrição ante a alegação de coisa julgada, a qual em que pese possa acontecer, incide somente sobre o que é decidido, havendo possibilidade de transcurso e ocorrência da prescrição intercorrente com o decorrer do tempo no curso do processo.

No que toca à pretensão de desconsideração da personalidade jurídica, o entendimento desta Câmara é no sentido de que
“o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado por petição simples, nos autos da execução ou cumprimento de sentença, não sendo necessária a instauração de processo autônomo”
(N.U 1010157-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023). No mesmo sentido também já decidi nos autos do agravo de instrumento número 1023387-78.2022.8.11.0000.

Contudo,
especificamente no caso vertente
, entendo correto o apontamento do togado monocrático no sentido de que é necessária a instauração do incidente em autos apartados, isso porque, aparentemente, sua análise e deslinde será mais intrincada e demandará ampla dilação probatória, inclusive com possível citação/intimação de terceiros estranhos à lide para integrarem o contraditório, o que acarretará crível tumulto processual, recomendando-se, portanto, a tomada de sua iniciativa e processamento em autos apartados.

Ademais, diversamente do que pretende o agravante, não há como reconhecer de plano, sem observância de prévio contraditório e rito especifico preconizado nos arts. 132/137 do CPC, a intencionada desconsideração da personalidade jurídica, isto sob pena de ofensa ao devido processo legal.

No mais, para a indigitada sucessão empresarial e redirecionamento da pretensão executória, conforme bem fundamento pelo togado singelo, também é premente a instauração de incidente da desconsideração da personalidade jurídica, não podendo tal questão ser reconhecido de plano.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONGLOMERADO ECONÔMICO, COM OBJETIVO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para o reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase de conhecimento, ainda que sob a alegação de sucessão empresarial irregular, faz-se necessária a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, regulado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, com ampla dilação probatória e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
”
(N.U 1004054-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)

Destarte, não prospera a insurgência recursal no tocante aos pedidos de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos mesmos autos, assim como os pleitos de redirecionamento da execução e sucessão empresarial, os quais foram corretamente indeferidos.

No que toca ao pedido de penhora de faturamento, conquanto legalmente possível, infere-se correto o indeferimento, mormente porque a parte exequente agravante não traz nenhum mínimo indício de que a pessoa jurídica executada está em regular funcionamento de modo a ser eficaz a pretendida a penhora, afinal, se não há o mínimo indicativo de faturamento não há o que penhorar neste sentido.

Ademais, também conclui-se correto indeferimento dos pedidos de quebras de sigilos fiscal e tributário, posto que tais medidas, excepcionais que são, exigem que a parte exequente tenha efetivamente esgotado as possibilidades extrajudiciais que possui de encontrar bens da parte executada passíveis de penhora, o que, embora alegado, não foi bem delineado e demonstrado nas mais recentes peças anteriores à decisão do togado singelo que indeferiu tais pedidos.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL
. EXECUÇÃO. QUEBRA SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DILIGÊNCIAS. PRECEDENTE STJ.
1. Esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor, é cabível a mediação do juízo, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, com vistas à obtenção de dados acerca de bens passíveis de constrição.
2. A quebra do sigilo fiscal ou bancário do executado é admitida quando restar configurada a excepcionalidade do esgotamento das tentativas de localização de bens do devedor na via extrajudicial. Precedentes do STJ.
3. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-DF 07073079420208070000 DF 0707307-94.2020.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 20/05/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 28/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De outra feita, em que pese possível a intimação do executado para apresentar bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação da multa do parágrafo único do art. 774 do CPC, a parte exequente agravante não demonstra nas peças mais recentes que efetivamente diligenciou de forma extrajudicial na busca de bens do executado passíveis de penhora. Destarte, incabível, por ora, a tomada de tal medida.

Ademais, também infere-se incabível a aplicação de multa por litigância, isso porque a imposição da referida multa exige manifesta intenção protelatória ou, no mínimo, temerária, o que não se verifica no presente caso na medida em que a parte executada agravada aparentemente apenas atua na legítima defesa de seus interesses pelos meios processuais que lhe são possíveis.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.”

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, salientando o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023